Tribunal: TJPA
Processo: 0805619-81.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805619-81.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: VOXEL TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE LTDA - ME, FABRICIO MESQUITA TUJI, JOAO DE JESUS VIANA PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA, GO. DIGITAL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805619-81.2018.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:

BANCO DA AMAZONIA S/A.

ADVOGADO:
DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS.

AGRAVADO:
VOXEL TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE LTDA – ME.

ADVOGADO:

MARCELO AUGUSTO TEXEIRA BRITO NOBRE – OAB/PA 11.260.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU REFORMADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
em parte do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0805619-81.2018.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZONIA S/A.

ADVOGADO:
DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS.

AGRAVADO:
VOXEL TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE LTDA – ME.

ADVOGADO:
MARCELO AUGUSTO TEXEIRA BRITO NOBRE – OAB/PA 11.260.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito ativo
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO DA AMAZONIA S/A
nos autos da
AÇÃO DE ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS COLIGADOS, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
movida por
VOXEL TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE LTDA – ME
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela antecipada pleiteada pelos recorrentes, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais dos agravantes, incluindo as prestações do financiamento bancário, bem como o sobrestamento imediato de quaisquer procedimentos extrajudiciais e judiciais de cobrança, incluindo negativações ou restrições creditícias
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que agiu com o princípio da boa-fé, liberando o valor do contrato, conforme requerido/autorizado pela agravada/autora, motivo pelo qual sustenta a legalidade da inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção de crédito, bem como sustenta a ausência dos requisitos constantes no art. 300 do CPC.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 5991176 – Pág. 1-17
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 21 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU REFORMADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls. ID Num. 5543175 – Pág. 1-4.

Naquele momento destaquei que a análise do presente recurso ficou restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a fim de se verificar se foi correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

De acordo com o disposto no art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Observa-se tratar-se de requisitos cumulativos. Desta forma, ausente qualquer um deles, a tutela de urgência não poderá ser deferida.

No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, não havendo o que se reformar na decisão agravada, conforme passo a expor.

Pois bem, conforme relatado, a agravado requereu tutela de urgência para deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de “
a fim de determinar a suspensão da exigibilidade de quaisquer obrigações contratuais da Autora (extensiva a seus avalistas), incluindo as prestações do financiamento bancário, e o sobrestamento imediato de quaisquer procedimentos extrajudiciais e judiciais de cobrança, incluindo negativações ou restrições creditícias, até o deslinde da causa
”.

Dito isto, observei que a probabilidade do direito restava evidenciada, uma vez que o agravado comprovou ter formalizado os dois contratos, sem que, todavia, tenha recebido até a presente data o objeto do contrato firmado com a recorrente.

Desta forma, constata-se que o recorrente teria repassou à empresa GO DIGITAL o valor do financiamento, sem que, repita-se, o objeto houvesse sido entregue, em que pese existissem cláusulas contratuais que impossibilitava o repasse do valor financiado antes da entrega do objeto (ID 761999, página 15).

Entretanto, apesar desses fatos, o recorrente estaria descontando da conta do agravado o valor da parcela do financiamento, conforme se observa às Id 3736054 - Pág. 1 e Num. 3736057 - Pág. 1, ambas dos autos principais, e aí considero estar evidenciado o perigo de dano, uma vez que os débitos mensais tendem a continuar ocorrendo, causando mais prejuízos aos recorrentes.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a decisão agravada merece ser reformada.

Sobre o assunto, destaco entendimento do C. STJ no qual
“
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela antecipada pleiteada pelos recorrentes, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações contratuais dos agravantes, incluindo as prestações do financiamento bancário, bem como o sobrestamento imediato de quaisquer procedimentos extrajudiciais e judiciais de cobrança, incluindo negativações ou restrições creditícias
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2022